Tribunal: TJES
Processo: 5001737-86.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001737-86.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA BERTULANI

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar
de nulidade.
O princípio da vedação a decisão surpresa não significa que o julgador deva consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, mas visa a prévia intimação quando da existência de algum vício sanável, possibilitando sua correção pelas partes.

2.
Havendo diversos fundamentos na decisão, sendo um deles, a declaração de impenhorabilidade de valores, por inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; não há que se falar em surpresa quanto a este, vez que a sua exclusão na alteraria o resultado do julgamento.
Preliminar rejeitada.

3
.

Mérito.
O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

4
.

Inexiste omissão quando toda a celeuma relativa fora dirimida de maneira elucidativa, embora seu desfecho tenha sido contrário ao esperado pela parte.

5.
Constatada que a penhora foi realizada na mesma conta em que a parte recebe o salário mensal, indubitável a liberação dos valores ante seu caráter alimentar.

6
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001737-86.2021.8.08.0011

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

E
M
BARGAD
A
:
PATRÍCIA BERTULANI

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a nulidade ou a existência de omissão no
v. acórdão de
ID 3690953
.

Preliminar de Nulidade.

Sustenta o embargante a nulidade do julgamento, vez que não houve intimação das partes
quanto a
um dos fundamentos utilizados pela Relatora para o provimento recursal, concernente a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, a teor do art. 833, X, do CPC.

Pois bem.

De fato, o art. 10 do CPC consagrou o princípio da não surpresa, estabelecendo ser vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do trâmite processual, ainda que de ordem pública.

Contudo, entendo que o referido
princípio
,
atrelado
ao princípio da primazia das decisões de mérito, visa a intimação das partes para sanar um vício
com objetivo
de possibilitar a celeridade e efetividade processual, consubstanciado n
a solução do litígio, a pacificação social
.

Nada obstante,
o
aludido dispositivo legal
não pode ser considerado de aplicação absoluta, com a prática de diligências desnecessárias, em prejuízo, por exemplo, a celeridade e a razoável duração do processo.

Neste diapasão, o c. STJ possui o entendimento de que
a vedação à decisão
surpresa
não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021 DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. A vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes.
[...] (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. "Surpresa" somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTEMPESTIVO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. "A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois 'A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa' (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017)" (AgInt no AREsp 1389200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.527.405/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021).

Outrossim,
in casu
, considerando a simples aplicação do preceito legal, contido no art. 833, X, do CPC, que tornam impenhoráveis os valores depositados, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não vislumbro vício que o Município embargante pudesse sanar qualquer vício, apto a ensejar resultado diverso no julgamento.

Inclusive, porque este foi apenas um dos fundamentos lançados no Acórdão embargado que resultou no provimento recursal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Sustenta o embargante a
omissão

no julgado, ao argumento de que incumbe ao executado, ora embargado, comprovar a impenhorabilidade dos valores.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame d
o

ato
guerread
o
quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios
nele
contidos.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso,
o que não vislumbro,
vez que
as questões suscita
da
s no recurso, restaram decididas.

No exame do acórdão embargado, observo que
a
Eminente Relator
a, expressamente, trouxe que “
Em consulta ao portal da transparência da Câmara Municipal de Guarapari
1
, constatei que o último mês trabalhado da recorrente foi em maio/2021, de modo que o BacenJud realizado em 14/05/2021, bloqueou valores referentes aos salários da mesma, à vista disso,
a conta bancária da penhora é a mesma conta que está registrada nos contracheques da recorrente.
”

L
ogo,
não assiste razão ao embargante
, pois, constatado que a penhora se deu na conta-salário da embargante.

B
asta uma leitura do v. acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Insta frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante dessas considerações
, tenho por bem conhecer do recurso,
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.